Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prazo, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA VIZOLI - CPF: 039.996.651-06 (ADVOGADO), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (AGRAVANTE), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (AGRAVADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - CPF: 011.905.361-61 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), PEDRO TONISSI MANZANO - CPF: 011.881.321-80 (ADVOGADO), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA E DETERMINOU ORDEM DE DESPEJO E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO – RÉU REVEL – PRECEDENTES DO STJ – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC), mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial, não havendo que se falar em intimação deste para o seu devido cumprimento.

No caso, mesmo não sendo necessário, foi expedido mandado de intimação pessoal para que o réu regularizasse a representação processual, sob pena de revelia. Entretanto, apesar de intimado, o réu quedou-se inerte. Ressalta-se que o advogado anteriormente constituído pelo réu substabeleceu, com reservas, os poderes concedidos a ele a outro causídico, este intimado da sentença via DJE.

Assim, não há se falar em nulidade da sentença ou do seu trânsito em julgado, sendo descabido o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso.

A multa cominatória arbitrada pelo MM. Juiz se afigura excessiva, tendo sido fixada de forma incompatível com a obrigação imposta, que é a de despejo do imóvel, bem como a reintegração já foi efetivada, razão pela
qual deve ser reduzida para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DALL OGLIO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios (em fase de cumprimento de sentença) no 0001278-04.2014.8.11.0086, em que figura como parte contrária VERA ARANTES CAMPOS, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por falta de intimação pessoal do executado que se encontra sem procurador devidamente constituído, bem como da nulidade do trânsito em julgado e consequente o cumprimento de mandado. Por fim, determinou a intimação pessoal do réu para que dê cumprimento à sentença, bem ainda, a expedição de contramandado de despejo, com a máxima urgência, que deverá ser suspenso até o decurso do prazo constante na decisão.

Em suas razões, alega o agravante a nulidade da sentença e do seu trânsito em julgado em virtude da falta de intimação pessoal do executado, bem como pela intimação de causídico que não é advogado do executado, não existe procuração e tampouco substabelecimento deste juntado nos autos.

Afirma que os então causídicos representantes do executado renunciaram expressamente ao mandato, inclusive o advogado cadastrado nos autos Dr. Fabiano Gavioli Fachini, e que, diferentemente do apontado na sentença, o executado não foi intimado pessoalmente para constituir novo patrono.

Defende que, levando-se em consideração o teor da sentença, que inclusive fixou multa diária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento, o executado deveria, necessariamente, ter sido intimado pessoalmente.

Assevera que a magistrada determinou a expedição de contramandado de despejo e, reconhecendo a falta de devida intimação pessoal do executado, determinou sua intimação para, nos termos da sentença, desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, entretanto não possibilitou a devolução do prazo de 15 dias para manifestação do executado quanto a sentença, restando claro o cerceamento de defesa.

Anota que a decisão manteve a multa diária no valor de R$100.000,00, fixada por meio de sentença em desfavor do Executado, em caso de descumprimento de ordem judicial de desocupação da área pertencente a Matricula 1.237 CRI Nova Mutum-MT. Contudo, alega a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, vez que o executado não ocupa a área mencionada, sendo a área atualmente ocupada por terceiro alheio ao processo (Sr. Egon Hoepers), de acordo com certidão do próprio oficial de justiça.

Desta feita, entende que se mostra inadequada a manutenção das astreintes, eis que estas possuem caráter coercitivo e não subsiste obrigação judicial a ser cumprida pela parte ré, devendo ser revogada.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da sentença, bem como da multa diária de R$ 100.000,00.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, determinar a nulidade da sentença e/ou determinar nova intimação do agravante do teor da sentença e reabrir o prazo para ciência e manifestação, expedição de contramandado de despejo, bem como revogada a multa astreintes diária ou alternativamente a redução de seu quantum.

O pedido liminar recursal foi deferido em parte tão somente para reduzir a multa para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 198011652).

Contraminuta da parte agravada (ID 202595175).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO DALL OGLIO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios (em fase de cumprimento de sentença) no 0001278-04.2014.8.11.0086, em que figura como parte contrária VERA ARANTES CAMPOS, que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por falta de intimação pessoal do executado que se encontra sem procurador devidamente constituído, bem como da nulidade do trânsito em julgado e consequente o cumprimento de mandado. Por fim, determinou a intimação pessoal do réu para que dê cumprimento à sentença, bem ainda, a expedição de contramandado de despejo, com a máxima urgência, que deverá ser suspenso até o decurso do prazo constante na decisão.

Pois bem.

Alega o agravante a nulidade da sentença e do seu trânsito em julgado em virtude da falta de intimação pessoal do executado, bem como pela intimação de causídico que não mais lhe representava, vez que não existe procuração e tampouco substabelecimento deste juntado nos autos.

Sem razão, contudo.

Da leitura dos autos principais, verifica-se que os patronos do agravante renunciaram os poderes que lhes foram conferidos.

De fato, colhe-se da bem fundamentada decisão, que no caso dos autos, foi decretada a revelia do réu em sede de sentença, em razão de os seus advogados (Dr. Flaviano Taques, Aleandra de Souza e Fabiano Fachini) terem renunciado ao mandato que lhes foi outorgado, tendo estes devidamente comprovado a notificação do peticionante acerca da renúncia.

Ademais, mesmo não sendo necessário, foi expedido mandado de intimação pessoal para que o réu regularizasse a representação processual, sob pena de revelia. Entretanto, apesar de intimado, o réu quedou-se inerte.

E ainda ressaltou que o advogado anteriormente constituído pelo réu, Dr. Flaviano Taques, substabeleceu, com reservas, os poderes concedidos a ele ao Dr. Cesar Karasiaki.

E, mesmo que o Dr Flaviano e os demais advogados tenham renunciado posteriormente, fato é que a petição de renúncia não incluiu o Dr César, de modo que ele ainda possuía poderes para atuar no feito em nome do réu, e o causídico em questão também foi devidamente intimado acerca do conteúdo da sentença.

Trago os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, havendo pluralidade de Advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.051.395/RN, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 2.3.2018; AgRg nos EDcl no REsp. 1.575.234/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.5.2016. 2. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. Precedentes. II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto. III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva. IV - Agravo desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1185288/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019)

Ainda que assim não fosse, ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC), mormente em razão de a revelia promover a contagem dos prazos para o réu revel a partir do momento em que se torna pública a decisão judicial, não havendo que se falar em intimação deste para o seu devido cumprimento.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 346 do CPC, reconhecida a revelia da demandada na fase cognitiva, mostra-se desnecessária sua intimação na fase de cumprimento de sentença, mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada, deixando aquela de se manifestar e de constituir advogado. Precedentes desta Corte e do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70083849158 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 22/07/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

“Agravo de instrumento da parte executada contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e embargos declaratórios – réu, revel na fase cognitiva, alega nulidade da decisão que determinou a constrição de bens e valores, por falta de sua intimação para cumprimento da sentença – descabida a intimação pessoal do réu revel acerca da sentença – incidência do artigo 346 do CPC – cumprimento de sentença é mera fase, não novo processo – regularidade da execução direta – contagem do prazo para cumprimento da obrigação a partir do trânsito em julgado – inteligência do artigo 52, III e IV, da Lei 9.099/1995 – Enunciado 47 do FOJESP – mantida a r. decisão – negado provimento.” (TJ-SP, AI: 0100001-32.2023.8.26.9008, Relator: Fernando Bonfietti Izidoro, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: 28/02/2023)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a necessidade de intimação pessoal do revel se dá no cumprimento de sentença:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS.

1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis.

2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015)

3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital.

5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

Assim, não há se falar em nulidade da sentença ou do seu trânsito em julgado, sendo descabido o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso.

Em outro ponto, o agravante anota que a decisão manteve a multa diária no valor de R$100.000,00, fixada por meio de sentença em desfavor do Executado, em caso de descumprimento de ordem judicial de desocupação da área pertencente a Matricula 1.237 CRI Nova Mutum-MT. Contudo, alega a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, vez que o executado não ocupa a área mencionada, sendo a área atualmente ocupada por terceiro alheio ao processo (Sr. Egon Hoepers), de acordo com certidão do próprio oficial de justiça.

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque restou consignado na sentença que a ordem despejo seria cumprida em face do réu e de seus sucessores.

O que se constata dos autos é que o agravante subarrendou a área, conforme se verifica do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA PASTAGEM/LAVOURA (ID 101447997 – autos de origem), para o “terceiro alheio ao processo”, qual seja, o Sr. Egon Hoepers.

Por fim, no que toca à alegada exorbitância da multa diária fixada, entendo que merece acolhida a irresignação do agravante.

Nos termos do art. 537, do CPC, “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Ademais, consoante o § 1o, do art. 537, do CPC, as astreintes têm que ser arbitradas em valor compatível com a obrigação, atendendo aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, devendo ser mantidas quando não se mostrarem excessivas.

No caso, a multa cominatória arbitrada pelo MM. Juiz se afigura excessiva, tendo sido fixada de forma incompatível com a obrigação imposta, que é a de despejo do imóvel, bem como a reintegração já foi efetivada, razão pela qual deve ser reduzida para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com esses fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reduzir as astreintes para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024